Tribunal: TJSP
Processo: 2012251-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - Decisão que indeferiu a tutela de urgência visando determinar que a ré se abstenha de aplicar multa pela publicidade e circulação/distribuição do "Jornal Momento" e suspender os efeitos da multa administrativa no 10-337.052-8 - Ato administrativo que goza da presunção de legalidade e legitimidade – Suspensão da exigibilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - Decisão que indeferiu a tutela de urgência visando determinar que a ré se abstenha de aplicar multa pela publicidade e circulação/distribuição do "Jornal Momento" e suspender os efeitos da multa administrativa no 10-337.052-8 - Ato administrativo que goza da presunção de legalidade e legitimidade – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Necessidade do depósito do valor integral e em dinheiro – Inteligência do art. 151, inciso II, do CTN e da Súmula 112 do STJ - Ausentes os requisitos legais autorizadores da medida ("caput" do art. 300 do NCPC) - Decisão mantida - Recurso improvido.